Tribunal: STF
Processo: ARE 1492791
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÕES. Ação Civil Pública. Regularização de loteamento. Áreas distintas, diversos os titulares do domínio, uma com 33.441,00m2, outras três com 19.972,00 m2 no total. Os que figuravam como titulares do domínio ao tempo do ajuizamento da ação e sucessores habilitados nos autos, anotada a disposição do artigo 42, § 3º, do Código de Processo Civil anterior, e 109, § 3º, do atual, participarão do processo de regularização do parcelamento do solo das áreas respectivas, mas só respondendo por prejuízos aos adquirentes, que decorreram de eventual impossibilidade de regularização, José Figueiredo e sua esposa Maria Aparecida Alves Figueiredo ou sucessores, pela venda, a 175 cessionários, com respeito à área de 33.441,00 m2, e Associação do Movimento Habitacional Irmã Dulce e seus representantes, que promoveram a venda dos lotes, ou sucessores, sendo eles os réus Emílio Moreira Santos, Silvania Rodrigues da Silva, Sidnei Gonçalves Olivetto, Tadeu Weston de Carvalho e Dietas Antônio do Nascimento. Não havia mesmo necessidade de perícia ou de mais outras provas, sendo suficiente a vasta documentação encartada nos autos. A forma "poderá", do artigo 40 da Lei Federal 6766/1979, apenas significa que também o município, a par com proprietários e loteadores, tem legitimidade para fazer regularizar parcelamento irregular do solo, o que, de modo algum, constitui mera faculdade, potestativa, pois que está obrigado a fazer respeitar a legislação do município, as posturas urbanísticas, no que respeita ao uso e ocupação do solo. Cabendo ao município o poder de polícia, de fiscalizar e fazer cumprir as posturas municipais, a sua responsabilidade pela regularização não é apenas subsidiária, em relação a proprietários e loteadores, mas solidária, como impôs a sentença. Sem motivo para redução, tanto da multa cominatória diária de cinco mil reais, quanto do prazo para cumprimento da sentença, de dois anos, que terá início, depois do trânsito em julgado, com a intimação dos réus para fazê-lo. Parcialmente providos os recursos dos que eram titulares do domínio ao tempo do ajuizamento da ação e dos sucessores habilitados nos autos, somente para excluir a responsabilidade por eventuais prejuízos aos adquirentes de lotes e sucessores, que decorrerem de eventual impossibilidade de regularização do loteamento, não providos todos os demais, com observação quanto ao início do prazo para o cumprimento da sentença." (e-doc. 82, p. 4).



    2. Opostos três embargos de declaração, foram acolhidos nos seguintes termos: 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Três embargos julgados em conjunto. Ação civil pública para regularização de loteamento dividido em dois municípios. Perícia desnecessária diante da prova documental, com oportunidade de manifestação pelas partes. Responsabilidade solidária por se tratar de ato ilícito. Código Civil, artigo 942. Titulares de domínio que respondem porque ocupação já iniciada ao tempo da promessa de venda, com adquirentes se aproveitado para lotear a área. Herdeiros que respondem nos limites da herança, na forma da lei, e observando que só arcarão com prejuízos dos adquirentes de lotes que não sejam possíveis de regularização, conforme acórdão. Critérios que devem seguir normas específicas e projetos aprovados pelos municípios. Prazo de quatro anos da Lei 6766/1979 que se refere ao tempo máximo para realização das obres, sem relação com o prazo aqui fixado para regularização. Multa cominatória referente à obrigação de regularizar o loteamento. Diante de motivo justificado, cabe ao juízo de primeiro grau estender o prazo, ou modificar ou relevar a multa. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos." (e-doc. 89, p. 2).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 30, inc. III, e 2º da Constituição da República. Afirma que não pode ser responsabilizado por danos ambientais e urbanísticos a que não deu causa. Sustenta que adotou todas as medidas de fiscalização no local do empreendimento, mas em atenção às possibilidades fáticas de cada caso concreto, sendo incontroverso que essa análise cabe ao Poder Executivo. Argumenta que a ordenação territorial do parcelamento, uso e ocupação do solo urbano e a respectiva ação fiscalizatória são exercidas pelo Poder Público municipal nos moldes definidos pela Constituição da República (e-doc. 94).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o argumento de que "o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, bem como, através da reanálise de direito local" (e-doc. 103).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A forma "poderá", do artigo 40 da Lei 6.766/1979, apenas significa que também o município, a par com proprietários e loteadores, tem legitimidade para fazer regularizar parcelamento irregular do solo, o que, de modo algum, constitui mera faculdade, de cunho potestativo, pois que está obrigado a fazer respeitar a legislação do município, as posturas urbanísticas, no que respeita ao uso e ocupação do solo.



    Cabendo ao município o poder de polícia, de fiscalizar e fazer cumprir as posturas municipais, a sua responsabilidade pela regularização não é apenas subsidiária, em relação a proprietários e loteadores, mas solidária, como impôs a sentença." (e-doc. 82, p. 13).



    6. Observa-se que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário como violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ão ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.766, de 1979). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF



    8. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.466.230-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 13/05/2024, p. 15/05/2024).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator